Tribunal: STF
Processo: RHC 60171
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-17
Data de publicação: 1982-08-17

Ementa:
RECURSO DE "HABEAS CORPUS". EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA:
INEXISTENTE, COM O ENCERRAMENTO DO SUMARIO.
FIANCA - DIREITO DO RÉU, ELIDIVEL EM FACE DA NATUREZA DAS
IMPUTAÇÕES, DAS PENAS COMINADAS E DAS CIRCUNSTANCIAS DO CASO.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.